Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-72.2023.8.11.0044
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002780-72.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), J A C DE LIMA ME - ME - CNPJ: 02.172.093/0001-67 (APELADO), UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA - CNPJ: 07.121.135/0027-93 (APELADO), JAMIL PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 488.842.511-68 (APELADO), ILDA PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 352.562.571-53 (APELADO), ELIZABETH PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 352.564.191-53 (APELADO), JOSE PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 207.300.551-91 (APELADO), VALDIR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 532.013.531-91 (APELADO), ALTAMIR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 460.352.731-49 (APELADO), LUCIENE PINHEIRO DOS SANTOS COSTA - CPF: 621.069.021-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 696.839.301-82 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO COMO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de ação civil pública que visava à condenação dos réus ao pagamento de danos morais coletivos em razão de descumprimento de normas sanitárias durante a pandemia da “COVID-19”.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento liminar da petição inicial, fundado na impossibilidade jurídica do pedido, é admissível à luz do CPC/2015, e se a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, deve ser anulada para o regular prosseguimento da ação.

III. Razões de decidir:

3.

Com o advento do CPC/2015, a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma condição da ação e deve ser tratada como questão de mérito, sendo inadequada sua utilização para indeferimento liminar da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A possibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma condição da ação no CPC/2015, não podendo ser utilizada como fundamento para o indeferimento liminar da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1938984/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.2.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1002780-72.2023.8.11.0044 proposta contra
J. A. C. DE LIMA – ME
,
UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA
,
JAMIL PINHEIRO DOS SANTOS
,
ILDA PINHEIRO DOS SANTOS
,
ELIZABETE PINHEIRO DOS SANTOS
,
JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
,
VALDIR PINHEIRO DOS SANTOS
,
ALTAMIR PINHEIRO DOS SANTOS
e
LUCIENE PINHEIRO DOS SANTOS
, indeferiu liminarmente a inicial, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante assevera que os apelados, “
[a]o permitir, concorrer, transportar, participar e realizar culto fúnebre de vítima de complicações decorrentes da infecção pelo Coronavírus, gerando aglomeração e aumentando a probabilidade de circulação do vírus em um cenário à beira do colapso, colocando em risco a saúde de toda a coletividade, os envolvidos praticaram condutas violadoras do direito à integridade moral e física de outrem, configurando lesão a interesses à coletividade
”, pelo que é cabível a condenação em danos morais coletivos.

Alega que, ainda que o d. Juízo
a quo
entendesse que o valor sugerido na inicial não fosse adequado, deveria ter oportunizado a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito ou para ser oportunizada a emenda da inicial.

Contrarrazões apresentadas por UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA no Id. 202566170 e por J. A. C. DE LIMA – ME no Id. 207184159, ambas pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões dos demais coapelados (certidão de transcurso do prazo, Id. 213085673).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 232923684 pelo provimento do recurso, pois “
o órgão ministerial detém legitimidade para a propositura da presente ação, ante a defesa da ordem jurídica e de preservação do interesse social, visto que os requeridos, ora apelados colocaram em risco a vida de toda a população de Barra do Bugres, sendo nítidos os interesses individuais homogêneos, já que mais incisiva a individualidade dos beneficiários
.”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1002780-72.2023.8.11.0044 proposta contra
J. A. C. DE LIMA – ME
,
UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA
,
JAMIL PINHEIRO DOS SANTOS
,
ILDA PINHEIRO DOS SANTOS
,
ELIZABETE PINHEIRO DOS SANTOS
,
JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
,
VALDIR PINHEIRO DOS SANTOS
,
ALTAMIR PINHEIRO DOS SANTOS
e
LUCIENE PINHEIRO DOS SANTOS
, indeferiu liminarmente a inicial, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO pretende a condenação dos réus, ora apelados, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em razão de “
descumprimento de normas sanitárias quando do velório de Conceição de Souza Santos decorrente de complicações em razão da infecção pelo vírus da COVID, eis que transportada de forma irregular e foi velada em caixão aberto sem a adoção das medidas de contenção à propagação do vírus, e considerando que a Empresa PAX, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e os descendentes diretos da falecida concorreram para o ilícito
” (trecho da inicial, Id. 196084747 – Pág. 13).

O d. Juízo
a quo
indeferiu liminarmente a inicial, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id. 196092162):

“
5. Compulsando os autos com vagar, nota-se que o Ministério Público requer a condenação de cada réu ao pagamento de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), atribuindo o valor ‘simbólico’ de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada óbito de Covid-19 confirmado na cidade de Barra do Bugres/MT à época do falecimento da Sra. Conceição de Souza Santos, correspondente a 99 (noventa e nove) óbitos.

6. De início, vislumbra-se a carência de condição da ação, isto é, do interesse de agir e de legitimidade da parte autora,
considerando a inexistência de elementos que indiquem que a realização do velório da forma executada tenha acarretado a transmissão do vírus para alguém, tampouco algum óbito, sendo, inclusive, desarrazoado o critério adotado para fixação do
quantum
a título de danos morais coletivos, eis que ausente nexo de causalidade entre os óbitos confirmados na cidade e a posterior realização do velório da Sra. Conceição de Souza Santos
.

7. Do mesmo modo, é ilógica a tentativa de vinculação de alguma responsabilidade dos réus pela morte de dezenas de pessoas na cidade, cujos herdeiros/espólio sequer participam da presente demanda, em razão de uma enfermidade por ventura acometida por transmissão de Covid-19 no citado velório, sendo, inclusive, tardia a discussão referente a uma eventual transmissão do vírus, pois a apuração de um suposto dano configura prova impossível nas atuais circunstâncias.

8. Além disso, em que pese às normativas administrativas então vigentes, referentes ao manejo de corpos nos casos de óbitos de indivíduos suspeitos ou confirmados por COVID-19,
tais medidas sanitárias ainda são controversas, inexistindo consenso em relação às providências de fato eficazes e necessárias para impedimento da proliferação do vírus, considerando que ainda há dúvidas em relação ao período de contaminação por cadáveres, algo que só poderá ser constatado mediante futuras pesquisas
.

9. Outrossim, vê-se que
o pedido objeto dos autos carece de respaldo técnico-científico da comunidade médica, inclusive internacional, visto que a autora deixou de colacionar ao feito quaisquer estudos que pudessem comprovar cientificamente e de forma robusta que as disposições previstas pela Portaria no 1024/2021/GBSES possuem eficácia para evitar o contágio pelo vírus causador da Covid-19 na ocasião de transporte, realização de velório e sepultamento de corpos, de modo a justificar a indispensabilidade da execução das medidas ali previstas
.

10. Assim, observando-se, deste modo, a ausência de condições da ação, quais sejam, interesse de agir, legitimidade da parte e de
possibilidade jurídica do pedido
, impõe-se a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do Estatuto Processual Civil
.”
[sem destaque no original]

No caso, o d. Juízo
a quo
, ao analisar a presença dos pressupostos processuais (legitimidade e interesse processual) para propositura da ação civil pública que visa à defesa de interesses difusos ou coletivos, indeferiu a inicial com fundamento na impossibilidade jurídica do pedido.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a possibilidade jurídica do pedido foi requalificada, de condição da ação (Código de Processo Civil de 1973, art. 267, VI) para questão de mérito, conforme registrado na Exposição de Motivos do Código de Processo Civil de 2015:

“
Com o objetivo de se dar maior rendimento a cada processo, individualmente considerado, e
atendendo a críticas tradicionais da doutrina, deixou, a possibilidade jurídica do pedido, de ser condição da ação
.
A sentença que, à luz da lei revogada seria de carência da ação, à luz do Novo CPC é de improcedência e resolve definitivamente a controvérsia
.”
[sem negrito no original]

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que:

“
O enquadramento da possibilidade jurídica do pedido, na vigência do CPC/73, na categoria das condições da ação, sempre foi objeto de severas críticas da doutrina, que reconhecia o fenômeno como uma questão de mérito, tendo sido esse o entendimento adotado pelo CPC/15, conforme se depreende de sua exposição de motivos e dos dispositivos legais que atualmente versam sobre os requisitos de admissibilidade da ação. Precedentes.
” (STJ, REsp 1938984/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15.2.2022, DJe 18.2.2022).

Assim, não se mostra adequado o indeferimento liminar da inicial, com o exame do mérito da pretensão originária, já que afastou a possibilidade de condenação dos apelados em danos morais coletivos, não obstante tenha julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
”

Dessa forma, a hipótese é de provimento do recurso para anular a sentença, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, de modo a possibilitar o regular processamento do feito com a citação dos réus, ora apelados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem,
de modo a possibilitar o regular processamento do feito com a citação dos réus, ora apelados.

Em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, não é cabível a fixação de honorários de sucumbência, além da impossibilidade de arbitramento em favor do Ministério Público.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024